Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-91.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002134-91.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA - CPF: 074.930.171-66 (EMBARGANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), RAYSSA NUNES DA SILVA GOMES - CPF: 067.504.891-50 (EMBARGANTE), WESLEY GABRIEL NUNES DE SOUZA - CPF: 719.277.491-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI LIMA CAMPOS - CPF: 011.384.881-19 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA SANAR O EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de erro de fato e omissão no acórdão. Imprecisão material quanto ao alcance do laudo pericial. Esclarecimento da fundamentação. Rediscussão probatória incabível na via integrativa. Ausência de efeitos infringentes. Recurso parcialmente acolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da apelação criminal n. 1002134-91.2023.8.11.0002, no qual a Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para absolver a embargante quanto ao crime de receptação, mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. A defesa sustenta a existência de erro de fato e omissão no acórdão embargado. Afirma que o julgado atribuiu ao laudo pericial conclusão que ele não contém, ao indicar que a perícia teria atestado a guarda da arma pela embargante em sua residência. Sustenta, ainda, que o acórdão não individualizou os elementos probatórios que embasaram o reconhecimento da ciência da acusada sobre a arma de fogo.

3. A embargante pleiteia o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a insuficiência probatória quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e decretada a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao atribuir ao laudo pericial conclusão sobre a guarda pretérita da arma de fogo e a ciência da embargante; e (ii) definir se houve omissão na fundamentação quanto aos elementos probatórios aptos a sustentar a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

III. Razões de decidir

5.

A pretensão defensiva, em parte substancial, busca rediscutir o acervo probatório e infirmar a conclusão adotada pelo Colegiado quanto à autoria e ao dolo na posse da arma de fogo, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

6. Assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento pontual da fundamentação. Houve imprecisão material ao se consignar que o laudo pericial teria atestado que a arma de fogo era mantida sob a guarda da apelante. A prova técnica limita-se a demonstrar a existência do artefato, sua natureza e sua aptidão para disparo, sem afirmar circunstâncias fáticas relativas ao tempo de permanência da arma no imóvel ou à ciência subjetiva da acusada.

7. A conclusão acerca da ciência da embargante e do dolo na guarda do armamento não decorre da perícia, mas do conjunto probatório judicializado e das circunstâncias do caso. Os elementos colhidos indicam que a arma foi localizada na residência em contexto distinto dos bens oriundos do roubo, o que autoriza a distinção fática adotada pelo acórdão anteriormente proferido.

8. A prova oral produzida sob contraditório, especialmente os depoimentos dos agentes estatais que participaram da diligência, sustenta a inferência de que a arma já se encontrava no imóvel e estava ao alcance da embargante, afastando a alegação de omissão relevante capaz de comprometer a higidez do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar equívoco material de fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, na forma do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do conjunto probatório, mas admitem acolhimento para correção de imprecisão material na fundamentação do acórdão. 2. O laudo pericial da arma de fogo comprova a materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mas não serve, por si só, para afirmar a ciência subjetiva da acusada ou o tempo de permanência do artefato no imóvel. 3. A correção de equívoco material quanto ao alcance da prova técnica não implica modificação do julgado quando a conclusão condenatória permanece amparada no conjunto probatório judicializado.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 619; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Rayssa Nunes da Silva Gomes
, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal nos autos da apelação criminal em referência – 1002134-91.2023.8.11.0002.

Em sua peça recursal (Id. 346688381), apresentada com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, alega existência de erro de fato e omissão no julgado embargado, especialmente no ponto em que foi mantida a condenação da embargante pelo delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

A embargante relembra que, no julgamento da apelação, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para absolvê-la da imputação relativa ao crime de receptação, mantendo, todavia, a condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Sustenta, entretanto, que o acórdão incorreu em vícios relevantes no exame da autoria e do dolo quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. Aponta que o primeiro vício residiria em erro de fato, consistente na utilização, pelo acórdão, de premissa fática que não corresponderia ao conteúdo real do laudo pericial. Assevera que o julgado afirmou que o laudo pericial teria atestado não apenas a eficiência da arma apreendida, mas também que o artefato era mantido sob a guarda da embargante em sua residência, ao seu pleno alcance e sem autorização legal.

Contrapõe que tal conclusão não consta do laudo, o qual teria se limitado à descrição técnica do objeto e à verificação de sua aptidão para disparo, sem qualquer afirmação sobre a permanência da arma no imóvel, sobre a ciência da acusada ou sobre a existência de guarda consciente por parte dela. Com isso, afirma haver falsa premissa fática essencial à manutenção da condenação.

O segundo vício apontado é de omissão decisória. Nesse ponto, a defesa argumenta que o acórdão, embora tenha afirmado que “as provas produzidas” demonstrariam que a arma já se encontrava na residência havia mais tempo e que a embargante tinha ciência de sua existência, deixou de explicitar quais seriam, concretamente, essas provas. Sustenta que o julgado não indicou quais testemunhos, documentos ou elementos técnicos teriam permitido afirmar que o armamento não foi simplesmente deixado no imóvel pelos corréus juntamente com os objetos subtraídos da vítima. A omissão, segundo a defesa, seria particularmente relevante porque o próprio acórdão absolveu a acusada do crime de receptação por insuficiência de prova quanto à ciência acerca dos objetos roubados, razão pela qual, sob a ótica defensiva, a distinção entre a solução absolutória quanto aos bens do roubo e a solução condenatória quanto à arma exigiria motivação mais precisa e individualizada.

A partir dessas premissas, em síntese, a defesa postula o saneamento do erro de fato e da omissão apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja reconhecida a insuficiência probatória quanto ao delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 e, por conseguinte, seja a embargante absolvida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao fim, prequestiona toda a matéria.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela rejeição dos embargos, sintetizando que
“a pretensão defensiva é descabida, preclusa e meramente protelatória, sendo descabível o revolvimento de matéria fática probatória analisada por meio dos presentes aclaratórios.”
(Id. 354364886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos pela defesa de
Rayssa Nunes da Silva Gomes
, em adversidade ao acórdão
proferido nos autos da apelação criminal n. 1002134-91.2023.8.11.0002, julgado por esta Segunda Câmara Criminal em 27.1.2026, no qual o Colegiado — nos termos do voto de minha relatoria, por unanimidade — desproveu os recursos interpostos pelos demais sentenciados e deu
parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa da ora embargante, a fim de absolvê-la em relação ao crime de receptação.

De início, oportuno transcrever o excerto do acórdão embargado, cuja
ratio decidendi
fornece o ponto de partida para análise da alegada omissão ou erro de fato, a fim de se aferir se efetivamente há lacuna a ser suprida pela via integrativa:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes. Receptação dolosa. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas suficientes quanto à autoria e materialidade dos crimes de roubo e posse irregular de arma. Fragilidade probatória quanto ao dolo em relação ao crime de receptação. Absolvição parcial. Recursos parcialmente provido e desprovidos.

I - Caso em exame

(...)

3. As defesas pleiteiam, em síntese, a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e dolo em relação ao crime de receptação, bem como a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria do crime de roubo praticado pelos apelantes; (ii) examinar se há prova de que a coapelante anuiu de alguma forma para o crime de receptação, em relação aos bens encontrados em sua residência e se inexiste provas suficientes para a condenação em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo;

(...)
III. Razões de decidir

(...) 7. Embora os objetos do roubo tenham sido encontrados na residência da coapelante, irmã de um dos autores do crime de roubo, não há prova de que ela tenha anuído ou permitido de alguma forma que os bens fossem guardados em sua residência, e tão pouco que deles iria obter algum proveito, sendo insuficientes os indícios para demonstrar o dolo exigido no tipo penal da receptação.

8. A posse irregular da arma de fogo restou devidamente comprovada, pois, diversamente do crime de receptação, a arma já estava sendo mantida na residência, tendo a apelante plena ciência, anuindo, portanto, para a guarda no imóvel, bem como estava sob seu pleno alcance.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza desprovidos. Recurso de Rayssa Nunes da Silva Gomes parcialmente provido para absolvê-la do crime de receptação dolosa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1002134-91.2023.8.11.0002, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 27.1.2026).

Sob a ótica da embargante, como dito inicialmente, o acórdão padece de omissões e erro de fato, sustentando, em síntese, que o julgado teria atribuído indevidamente ao laudo pericial conclusão acerca da guarda pretérita da arma de fogo, bem como deixado de indicar, de forma concreta, os elementos probatórios que embasariam o reconhecimento de sua ciência e do dolo na manutenção do artefato no imóvel.

Acrescenta, ainda, a existência de incoerência na fundamentação, ao se reconhecer a ausência de prova quanto ao dolo no crime de receptação, mas se afirmar, sem motivação específica, a ciência quanto à arma apreendida.

Inicialmente, convém consignar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, a despeito da amplitude das alegações defensivas, verifica-se que a pretensão recursal, em grande medida, busca rediscutir o acervo probatório e infirmar a conclusão adotada por este Colegiado quanto à autoria e ao dolo na posse da arma de fogo, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

Todavia, assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento pontual da fundamentação, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento.

Com efeito, houve imprecisão na redação do voto condutor ao consignar que o laudo pericial teria atestado que a arma de fogo era mantida sob a guarda da apelante, posto que inexistente, tal assertiva.

A perícia realizada, consubstanciada no laudo pericial da arma de fogo (Id. 288943384), limitou-se a atestar a existência do artefato, sua natureza e sua aptidão para o disparo, sendo suficiente, portanto, para demonstrar a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, até poque, como bem o fez, não lhe compete, afirmar circunstâncias de ordem fática relacionadas ao tempo de permanência do armamento no imóvel ou à ciência subjetiva da acusada.

Nesse ponto, portanto, o erro material mencionado, deve ser corrigido nesta seara recursal.

Esclarece-se que a conclusão acerca da ciência da embargante e do dolo na guarda do artefato bélico não decorre da prova pericial, mas sim do conjunto probatório judicializado, especialmente das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Conforme já consignado no acórdão embargado, os bens subtraídos da vítima foram localizados na residência da embargante poucas horas após o roubo, ocasião em que os autores do delito evadiram-se do local, permanecendo a acusada como única pessoa presente no imóvel no momento da diligência policial.

De outro lado, não houve qualquer elemento concreto a indicar que a embargante tivesse ciência da origem ilícita dos objetos oriundos do roubo, o que justificou sua absolvição quanto ao delito de receptação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diversamente, no que se refere à arma de fogo, a conclusão adotada por este Colegiado ampara-se em juízo inferencial válido, extraído das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque, enquanto os objetos do roubo foram inseridos na residência em momento imediatamente posterior à prática delitiva, o armamento não guarda relação com a dinâmica do roubo — que, registre-se, foi perpetrado com o emprego de arma branca —, tampouco há qualquer indicativo de que tenha sido levado ao local na mesma ocasião.

Dessa forma, a distinção fática entre os objetos do roubo e a arma de fogo apreendida autoriza concluir, com base em raciocínio lógico e juridicamente admissível, que o artefato bélico já se encontrava no imóvel em momento anterior, circunstância que evidencia a ciência da embargante quanto à sua existência e, por conseguinte, o dolo na sua guarda, ainda que de forma compartilhada no ambiente doméstico.

Tal conclusão, embora a defesa sustente ausência de individualização probatória, decorre de forma lógica e concatenada da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, devidamente analisada no voto condutor.

A exemplo, ficaram consignadas no
decisum
a declarações do agente estatal Alexsandro da Silva Correa, que assim declarou:

“(...) estava de serviço esse dia na área central e já pelo período da manhã foram interceptados por um motorista de aplicativo que disse ter sido vítima de roubo e foi passado contato; que ele informou que talvez pudesse rastrear o telefone que foi levado; que posteriormente no período da tarde ele disse que conseguiu fazer o rastreio do aparelho e se deslocaram até o local do sinal do aparelho e já pela rua que dava o sinal do aparelho, em buscas, no final da rua havia uma casa onde alguns jovens visualizaram a viatura e perceberam que eles empreenderam fuga pulando pelos muros; que fizeram acompanhamento, adentraram à residência,
onde se depararam com a moça que estava no local, foi feita buscas na casa, localizaram entorpecentes, arma de fogo, balança de precisão, e alguns indícios que demonstram que o local era usado como ponto de venda e uso de entorpecente;
que indagada à moça sobre os jovens que empreenderam fuga, ela informou o nome do rapaz que teria efetuado o roubo; que foram encontrados ali produtos da vítima, aparelho celular e outros pertences que não se recorda ao certo; que não consegue precisar se ela era parente de um deles, mas pelo menos estariam entre amigos, ou algo assim.”

No mesmo sentido, o policial militar Adelmo Antônio do Prado, ratificou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que:

“(...) o rastreador do celular estava dando no bairro Gilson de Barros; que começaram a fazer rondas por ali e chegando próximo da casa teve um cidadão que correu e entrou dentro da residência do lado direito da rua e fechou o portão, mas não conseguiram prender ele,
tinha uma mulher na casa, acha que é essa Rayssa, tinha uma porção de drogas e também uma arma de fogo; que o cidadão fugiu e a Rayssa foi conduzida;
que acredita que era algum celular roubado que estava sendo rastreado, que acharam pelo rastreamento o celular dentro da casa,
mas tinha droga também e arma de fogo; que lembra dos envolvidos, uma mulher que conduziram e um outro rapaz
, que pulou o muro; que possivelmente tinha mais de duas pessoas devido a situação, até porque tinha chinelos deles que ficaram no chão, acreditando que seriam dois homens e uma mulher.”

Apenas a título de reforço, ficou devidamente elucidado no voto condutor que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou guarda do artefato, sendo desnecessário comprovar o dolo específico de lesividade.

Não se trata, portanto, de presunção arbitrária, mas de inferência fundada em elementos objetivos constantes dos autos, devidamente submetidos ao contraditório, o que afasta a alegação de omissão relevante ou de erro de fato capaz de comprometer a higidez do julgado.

Assim, o acolhimento dos embargos limita-se ao esclarecimento da fundamentação, para afastar a imprecisão quanto ao alcance do laudo pericial, sem qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os
acolho parcialmente
, tão somente para sanar o equívoco na fundamentação,
sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026